Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-92.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001606-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), R. E. TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.255.369/0001-12 (AGRAVADO), RALTEM TAVARES DE FREITAS - CPF: 013.880.271-86 (AGRAVADO), EVANIO GULART DE FREITAS - CPF: 945.599.961-72 (AGRAVADO), BRUNA ALVES DE SOUSA - CPF: 034.841.951-18 (AGRAVADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DA PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – SUBSÍDIOS – VERBA ALIMENTAR – VALOR DE CONTA CORRENTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, “salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
(STJ - AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n.º 1000512-76.2017.8.11.0037, movida por BRUNA ALVES DE SOUSA E OUTROS, acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação do valor de R$ 14.744,79 (quatorze mil, setecentos e quarenta e quatro mil e setenta e nove centavos).

Nas razões recursais, o banco recorrente aduz que os agravados firmaram contrato bancário (BB Giro Empresa Flex) e deixaram de pagar parcelas, acumulando uma dívida de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). Sustenta que, diante da ausência de pagamento buscou bens para satisfação do crédito, tentou diversas pesquisas de bens sem sucesso.

Destaca que no bloqueio via SISBAJUD foi identificado e penhorado o montante de R$14.744,79 (quatorze mil, setecentos e quarenta e quatro mil e setenta e nove centavos) nas contas de Bruna Alves de Sousa e Evanio Gulart de Freitas, respeitando a preferência legal da penhora de dinheiro (art. 835, I, do CPC), no entanto, a decisão impugnada determinou a liberação dos valores com base na impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos, conforme art. 833, X, do CPC e jurisprudência do STJ.

Discorre sobre a possibilidade de relativização no caso sob argumento de que a impenhorabilidade não é absoluta e pode ser afastada quando demonstrado que não compromete a subsistência do devedor, conforme entendimento do STJ (REsp 1.874.222).

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão.

A liminar foi deferida no Id. 242868176.

Contraminuta, no Id. 266597281, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de penhora de valores mantidos em conta bancária dos agravados, cujo montante bloqueado soma R$14.744,79, sendo que tal quantia foi reconhecida pelo juízo de origem como impenhorável, por configurar verba de natureza alimentar.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”
.

Destarte, de acordo com o entendimento do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.06.2022).

Deste modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

À vista disso, é certo que tal regra não é absoluta, de modo que a impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

No caso, o valor de R$14.744,79

é a soma dos valores penhorados nas contas de pessoa física de três dos agravados e a partir da manifestação das partes o Juízo
a quo
considerou que o montante é impenhorável por se tratar de verba alimentar.

Para melhor elucidação, específico abaixo a ordem dos valores penhorados:

Evanio Gulart de Freitas - no valor de R$ 697,39;

Evanio Gulart de Freitas - no valor de R$ 8.247,75;

Bruna Alves de Sousa - no valor de R$ 22,89;

Bruna Alves de Sousa - no valor de R$ 4.002,21;

Raltem Tavares de Freitas - no valor de R$ 1.418,85;

Raltem Tavares de Freitas - no valor de 280,96.

O agravante argumenta que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC não seria absoluta, sustentando a possibilidade de relativização do bloqueio em razão da natureza da dívida executada. Contudo, nos autos, não há elementos probatórios que evidenciem a inexistência de caráter alimentar dos valores bloqueados. Ao contrário, os agravados demonstraram que os valores constritos provêm de sua atividade laboral e são utilizados para cobrir despesas essenciais.

Conforme alinhavado anteriormente, o entendimento jurisprudencial predominante, inclusive em precedentes do STJ, é no sentido de que a simples movimentação atípica da conta bancária não configura fraude ou abuso, não sendo suficiente para afastar a proteção da impenhorabilidade. Nesse sentido, o ônus da prova de eventual abuso ou desvio de finalidade recai sobre o credor, e não sobre o devedor, conforme já decidiu este Tribunal em casos análogos.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, que apenas aplicou corretamente o dispositivo legal e a jurisprudência consolidada sobre a matéria. Mantém-se, pois, a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Revogo a liminar de Id. 242868176.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025